Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734995-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ENI PEREIRA PAULO, MARIA ERCILIA GOMES REIS, MARIA ERONILDE DOS SANTOS, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO NETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos Da análise dos autos, verifica-se que a advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal, não dispõe de poderes para representar os agravantes. Sendo assim, intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator